Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA MAIS MÉDICOS E MÉDICOS PELO BRASIL. BONIFICAÇÃO DE 10% AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA. OMISSÃO EM EDITAL NORMATIVO No 01-RM-1/SES/DF/2025. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia de direito subjacente ao feito diz respeito à existência de direito líquido e certo da impetrante, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/2013, à concessão de pontuação adicional de 10% em processo seletivo em programa de residência médica regido pelo Edital Normativo no 01-RM-1/SES/DF/2025.
2. Uma vez produzida prova pré-constituída da participação da impetrante no Programa Médicos pelo Brasil por período superior a 1 (um) ano, é devida a concessão de pontuação adicional de 10% na nota de todas as fases de processo de seleção pública dos programas de residência médica (art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/2013, redação anterior à modificação empreendida pela Lei no 15.233/2025). Não deve prevalecer, portanto, a omissão resultante do Edital Normativo no 01-RM-1/SES/DF/2025, de 21 de outubro de 2024, segundo o qual os benefícios decorrentes da Lei no 12.871/2023 seriam aplicáveis apenas aos candidatos que tenham concluído ou tivessem previsão de conclusão de Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, nada dizendo quanto à atribuição de mesma benesse aos candidatos que participaram do Programa Mais Médicos ou Médicos pelo Brasil.
3. Em tema de controle de legalidade do instrumento convocatório e tendo em vista a previsão contida em lei federal no sentido de que é devida a concessão de bonificação também aos participantes do Programa Mais Médicos (Lei no 12.871/2013) ou Médicos pelo Brasil (art. 37 da Lei no 13.958/2019), a previsão restritiva contida no edital não deve prevalecer em relação à lei formal, sendo devida a concessão da pontuação adicional à impetrante por conta do preenchimento dos requisitos previstos no art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/2013 ao tempo sua exigência no processo seletivo, notadamente em face do que decorre da prova pré-constituída colacionada aos autos.
4. Remessa oficial e apelação cível conhecidas e desprovidas.